Tribunal: TJPA
Processo: 0810823-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810823-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE ATIVO NÃO REGULAR. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que concedeu liminar à empresa RECAPAGEM ALTEROSA LTDA, para impedir a exigência antecipada de ICMS com base na condição cadastral de "ativo não regular", bem como para determinar a imediata liberação de mercadorias apreendidas (Termo de Apreensão e Depósito nº 562023390000136) e proibir novas apreensões sob o mesmo fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência antecipada de ICMS com base na classificação do contribuinte como “ativo não regular”; (ii) estabelecer se é admissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de ICMS antecipado, com fundamento na condição de “ativo não regular”, constitui forma oblíqua de cobrança de tributos, que viola os princípios da livre concorrência, da liberdade de trabalho e comércio, e impede o livre exercício da atividade econômica.

A jurisprudência consolidada do STF veda a imposição de recolhimento antecipado de tributo como forma coercitiva de cobrança, entendendo-a como medida inconstitucional.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedada pela Súmula 323 do STF, sendo considerada ato ilegal e abusivo.

Ainda que haja previsão legal estadual (Lei 5.530/89, alterada pela Lei 9.389/21), tal normativa não pode se sobrepor às garantias constitucionais asseguradas pela jurisprudência do STF e ao entendimento reiterado deste Tribunal.

Tendo sido julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a exigência de recolhimento antecipado de ICMS com base na condição de “ativo não regular” do contribuinte, como forma de coação ao pagamento de débitos tributários.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos viola a Súmula 323 do STF e configura medida inconstitucional.

A existência de legislação estadual que autorize a cobrança antecipada de ICMS não afasta a vedação constitucional à coação indireta por meio de restrições cadastrais ou apreensões.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão que havia indeferido o pedido liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII e 170; Súmula 323 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 525802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.05.2013; STF, ARE 914045 RG/MG, Tema 456; TJPA, Apelação Cível n. 0801619-10.2021.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível n. 0818393-70.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810823-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que deferiu liminar, para que o agravante se abstenha de exigir o ICMS de maneira antecipada, quando da entrada das mercadorias no território paraense, com fundamento na existência de débitos tributários decorrentes do
status
de “ativo não regular”; bem como determinou A IMEDIATA LIBERAÇÃO

das mercadorias consubstanciadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 562023390000136, assim como se abstenha de promover novas apreensões sob o mesmo fundamento (ID n. 91479122 – autos de origem), tendo como agravada
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA
.

Aduz que com a entrada em vigor da Lei Estadual n. 9.389/21, que alterou a redação do art. 2º, §3º da Lei Estadual n. 5.530/89, a matéria foi minudentemente disciplinada e previstas as hipóteses em que essa antecipação está autorizada como a do presente caso.

Alega que não há o que se falar em proibição das apreensões, quando estas ocorrem no estrito cumprimento do dever legal de fiscalização tributária do agente impetrado, investido do regular exercício do poder de polícia administrativa.

Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 15192171)

O prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento transcorrera
in albis
. (ID n. 15596925)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 15692943)

Inconformado com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n.

15776627), em suma alegando que a suposta ilegalidade do regime de classificação fiscal do contribuinte em ativo não regular ou a exigência antecipada do ICMS que dela promana, in casu, não se inscreve na causa de pedir do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado.

Afirma que o precedente turmário do STF invocado pela decisão ora agravada data do ano de 2013, muito antes, portanto, do debate em torno do Tema nº 456-RG pelo próprio Supremo, de modo que o entendimento ali firmado se revela obsoleto, data permissa vênia. E acrescenta que é de rigor concluir que não há mais óbices à exigência antecipada do ICMS no Estado do Pará.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja efetivamente atribuído efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no ID n. 17764720, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 15776627), em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias trazidas no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão do juízo a quo que concedeu liminar à empresa agravada para determinar que o agravante se abstenha de exigir o ICMS de maneira antecipada, quando da entrada das mercadorias no território paraense, com fundamento na existência de débitos tributários decorrentes do status de “ativo não regular”; bem como determinou a imediata liberação das mercadorias consubstanciadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 562023390000136, assim como se abstenha de promover novas apreensões sob o mesmo fundamento.

Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar contida nestes autos tenho que ao exigir o pagamento do ICMS antecipado mediante restrição do exercício da atividade econômica e risco de apreensão de mercadorias devido a situação cadastral da empresa agravada de ativo não regular, o Estado do Pará está, ao que tudo indica, inviabilizando o exercício da atividade comercial da empresa recorrida, com o intuito de obrigar ao pagamento dos créditos tributários.

Isto porque, eventual inadimplência fiscal que gerou o cadastro no quadro de “ativo não regular” deve ser resolvida no âmbito adequado, de execução fiscal, tendo em vista que o Poder Público possui meios adequados para realizar a cobrança devida, sendo que a exigência de ICMS antecipadamente limita o livre exercício da atividade econômica, desigualando a impetrante/agravada em relação às concorrentes e agravando sua falta de fôlego financeiro para adimplir seus débitos.

Nesse sentido, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência pátria tem decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I 
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II  Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).”

Outrossim, vale ressaltar que o ato perpetrado pelo agravante é claramente contrário à hipótese versada pela Súmula 323 do STF, que dispõe:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
.

É no mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular"para “Ativo Regular” no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo .

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense . No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula nº 323/STF) .

5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E . TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Decisão mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016191020218140040 18225243, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli em face de ato praticado pelo Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801;

II - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

III – Compulsando os autos, constata-se que a apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08183937020238140000 20899864, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão vergastada é medida de direito a se impor.

Tendo sido julgado o mérito deste Agravo de Instrumento, entendo por prejudicado o Agravo Interno de ID n. 15776627.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID n. 15776627.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025